Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO ADAIR GRANCE MARTINS - CPF: 010.374.651-05 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (EMBARGADO), MILTON GIONGO - CPF: 285.540.009-00 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES DESTINADOS AO EXECUTADO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO EM QUE ESTE É HERDEIRO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE DE PENHORA – COTA-PARTE DELIMITÁVEL – PROTEÇÃO AO CREDOR – ART. 833, § 2o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A cota-parte pertencente ao herdeiro no inventário é passível de penhora e transferência, desde que a fração seja delimitável e a medida não comprometa a continuidade do espólio ou os direitos dos demais herdeiros.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que lhes confere prioridade na satisfação, nos termos do artigo 833, § 2o, do CPC, podendo ser objeto de constrição patrimonial desde que respeitados os limites legais.

Demonstrada a existência de valores depositados no inventário, bem como a cota-parte específica do herdeiro executado, é legítima a transferência da fração identificada para a execução do crédito alimentar.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a penhora da cota-parte de herdeiro, considerando-a instrumento legítimo para garantir a efetividade da tutela executiva, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MILTON GIONGO contra o acórdão de ID 283052892 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 100962-52.2025 proveu o recurso apresentado por PEDRO GARCIA TATIM
“determinando a transferência do valor correspondente a 1/12 do montante depositado no inventário, no total de R$ 162.162,43, pertencente ao herdeiro Milton Giongo, para a execução promovida pelo agravante.”

Em suas razões de ID 285142883 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição com relação à outros julgados, desequilíbrio material e aos princípios da justiça distributiva e devido processo legal. Aduz contradição também quanto à antecipação do quinhão hereditário do embargante.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanadas as contradições elencadas para julgar desprovido o agravo de instrumento originário.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradições do julgado alegadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“No presente caso, o agravante busca a transferência da cota-parte pertencente ao executado Milton Giongo no total depositado no inventário, correspondente a 1/12 do montante, como forma de garantir a satisfação de débito oriundo de honorários advocatícios, no valor atualizado de R$228.803,08.

Verifica-se que o crédito exequendo possui natureza alimentar, sendo oriundo de honorários advocatícios regularmente reconhecidos, conferindo prioridade à sua satisfação.

Admite-se, com respaldo em entendimento consolidado, a possibilidade de constrição patrimonial sobre a fração ideal pertencente a herdeiro no âmbito de inventário, desde que observados determinados requisitos.

Tal medida pode ser implementada quando a parcela correspondente ao quinhão hereditário for passível de individualização e a sua constrição não acarretar prejuízo à continuidade dos atos de administração, liquidação ou partilha dos bens integrantes do acervo hereditário.

Além disso, valores que integrem a cota-parte atribuída ao herdeiro podem ser objeto de penhora em benefício de credores, desde que a medida seja proporcional e não comprometa os direitos dos demais interessados na sucessão, assegurando-se, ainda, a regular tramitação do procedimento sucessório.

Assim, preserva-se o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção da estrutura patrimonial do espólio, evitando-se que a medida executiva inviabilize a conclusão da partilha ou prejudique os demais sucessores.

No caso em análise, o montante depositado nos autos do inventário é de R$1.945.949,19, e a fração de 1/12 pertencente ao herdeiro executado corresponde a R$ 162.162,43, sendo plenamente identificável, de modo que a transferência não compromete o espólio nem prejudica os demais herdeiros.

Nos estudos doutrinários, destaca-se o entendimento de que a responsabilidade patrimonial no contexto sucessório não está restrita ao conjunto integral dos bens que compõem o espólio.

Há a possibilidade de que o herdeiro, de forma individualizada, venha a responder por obrigações pendentes, desde que essa responsabilização recaia exclusivamente sobre a parte que lhe corresponde no acervo hereditário.

Essa medida, contudo, somente se mostra viável quando a fração do patrimônio atribuída ao herdeiro puder ser destacada de modo a não comprometer a liquidez dos bens do espólio, tampouco interferir na continuidade ou funcionalidade do inventário.

Assim, resguarda-se o adequado desenvolvimento do procedimento sucessório, ao mesmo tempo em que se permite a satisfação de eventuais créditos, de forma equilibrada e sem prejuízo à coletividade dos herdeiros.

Por fim, a demora no levantamento da cota-parte do executado pode inviabilizar a satisfação do crédito do agravante, especialmente em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

O artigo 833, § 2o, do CPC reforça o caráter prioritário de créditos alimentares, assegurando-lhes proteção reforçada no âmbito da execução, in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.”

Por outro lado, a suspensão da transferência não gera prejuízo irreparável ao espólio ou aos demais herdeiros, considerando que se limita exclusivamente à cota-parte do herdeiro executado, que já está devidamente identificada e delimitada.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025